Tribunal: TJDFT
Processo: 0755078-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0755078-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, DAIANE DIAS DE SOUZA TOMAZ, RODRIGO SANTANA DA SILVA AGRAVADO: BRUNO BORGES RIBEIRO, CINTIA LILIAN RIJK RUFINO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BALLNER CONSTRUTORA E INCORPORADORA e OUTROS contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, que, nos autos de ação de liquidação de sentença, deferiu o pedido de consulta de ativos ao sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha", a fim de que fosse determinado o bloqueio de valores até o limite da dívida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “4) Após, independentemente da certificação do prazo para impugnação do artigo 525, do CPC, e vindo nova planilha de débito nos termos do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC, defiro, desde já, a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução.” (id. no 256652237, processo de origem no 0713296-78.2020.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada, ao determinar o bloqueio de ativos via SISBAJUD na modalidade reiterada ("teimosinha") logo após o decurso do prazo para pagamento voluntário, ignorou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, principalmente, o da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Sustenta que a utilização da funcionalidade "teimosinha" deve ser analisada de modo concreto e, conforme a jurisprudência do TJDFT e do STJ, é cabível quando: houver decorrido tempo razoável desde a última tentativa infrutífera de pesquisa; ou houver prova de alteração na situação econômica do executado; ou tratar-se do primeiro pedido de reiteração automática, após tentativa simples frustrada. Assevera que, no caso, a ordem de bloqueio foi dada no início do cumprimento de sentença, sem qualquer pesquisa anterior na modalidade simples ou reiterada, nem decurso de tempo que justificasse o uso imediato e agressivo da funcionalidade. Pontua que o Juízo a quo deferiu, prima facie, a medida mais gravosa disponível ao credor (reiteração programada por 30 dias), sem observar a progressividade da execução e sem permitir que a primeira tentativa de bloqueio simples fosse realizada e certificada como frustrada. Pondera que o perigo de dano (periculum in mora) se revela de forma inequívoca, pois a determinação de penhora reiterada e programada por 30 (trinta) dias irá inviabilizar as operações financeiras básicas da empresa Agravante, comprometendo seu capital de giro e a sua própria atividade empresarial. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a modalidade reiterada "teimosinha" e autorizando, se o caso, apenas o bloqueio de valores na modalidade simples. Preparo recolhido (id. 79454570). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu, de plano, a consulta e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade reiterada ("teimosinha") pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o decurso do prazo para pagamento voluntário. O recorrente defende a reforma da decisão, sustentando violação ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e a ausência de razoabilidade no deferimento da medida mais gravosa sem tentativa prévia de bloqueio simples. Malgrado os argumentos do agravante sobre a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade, a pretensão recursal não merece amparo, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. Sobre o tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, II c/c art. 1.019, I, condiciona a concessão da tutela de urgência recursal à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, é sabido que a execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC), de modo que o art. 805 do CPC (menor onerosidade) deve ser mitigado quando não demonstrada pelo devedor a existência de outros meios executórios que, embora menos onerosos, sejam igualmente eficazes. Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reafirmado que a utilização da funcionalidade "teimosinha" não é, por si só, abusiva e que a menor onerosidade deve ser ponderada com a eficácia da execução: "4. O acórdão analisou a utilidade da medida à luz do decurso temporal relevante desde a última tentativa de constrição, realizada há mais de um ano, e destacou que essa tentativa anterior foi realizada na modalidade simples, justificando a adoção da “teimosinha” como medida mais efetiva, proporcional e eficiente. 4.1. O princípio da menor onerosidade não foi desconsiderado, mas a sua aplicação pressupõe indicação, pelo devedor, de meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no caso em análise. 4.2. Não se constata ausência de fundamentação, pois o acórdão discorreu detalhadamente sobre os motivos que justificaram a medida, inclusive quanto ao prazo fixado de 30 dias, alinhado à prática forense ordinária e à razoabilidade da providência. (Acórdão 2049649, 0711607-26.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.)" Volvendo-se ao caso, a decisão agravada determinou a reiteração da ordem de bloqueio apenas após o decurso do prazo para pagamento voluntário. O bloqueio eletrônico de ativos financeiros, conforme entendimento consolidado, é prioritário em relação a outros bens. Adicionalmente, embora a agravante argumente que se deve observar o princípio da menor onerosidade, não indica bens para penhora ou se presta a depositar o valor devido em juízo, o que, conforme a jurisprudência, enfraquece a alegação de excesso na medida constritiva, tendo em vista o interesse legítimo do credor na satisfação do débito. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator